Tribunal: TJMT
Processo: 1025619-63.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1025619-63.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (EMBARGANTE), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (EMBARGANTE), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (EMBARGADO), JUAREZ MIOTTO FERREIRA (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA - CPF: 368.561.028-79 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), LUCAS CASADO ALCANIZ - CPF: 420.767.728-39 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO), FABIO PERCEGONI DE ANDRADE - CPF: 451.177.738-10 (ADVOGADO), SOFIA SAAD GONCALVES - CPF: 435.182.808-05 (ADVOGADO), CAINAN GEA - CPF: 405.672.328-16 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 457.921.318-13 (ADVOGADO), JOAO VITOR SILVA RODRIGUES - CPF: 430.735.238-63 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA IBRAHIM - CPF: 228.156.818-03 (ADVOGADO), GABRIEL TADEU DE FIGUEIREDO BARROS - CPF: 023.114.876-39 (ADVOGADO), VITOR ATHAYDE DE MORAIS - CPF: 419.242.998-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA E JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo n. 0000860-47.1990.8.11.0041 - Cód. 38926 - n. 677/2008, da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a tese da prescrição intercorrente.

O embargante alega que “
a Exequente não promoveu qualquer ato procesual, requerimento ou pedido de novas diligências que pudessem interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, desidia que que não pode ser atribuída nem aos Embargantes nem ao Poder Judiciário
”.

Argumenta que
“o objeto do presente recurso é justamente a análise do quadro fático-processual por esta Egrégia Câmara uma vez que, aos olhos do magistrado de primeiro grau, não houve a caracterização da prescrição intercorrente, quando ela efetivamente aconteceu, diante dos registros processuais visiveis sem qualquer esforço.
”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID. 162608682).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 164206661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA E JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Executivo n. 0000860-47.1990.8.11.0041 - Cód. 38926 - n. 677/2008, da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se rejeitou a tese da prescrição intercorrente.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...] Analisando os autos, ficou evidente que a demora na efetivação da citação dos executados não pode ser imputada ao exequente/agravado, pois ocorre diante da necessidade de realização de diligências para localização do agravante.

Desta feita, diante da ausência de inércia injustificada do credor, ora agravado, em promover os atos necessários para o andamento do feito, no caso, a citação dos executados/agravantes, não pode ser a ele atribuída a demora para a sua realização.

Ademais, o agravado comenta que os agravantes violaram o dever de informação e não informaram mudança de endereço.

Por conseguinte, é assente na jurisprudência do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica nos autos.

Cito precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/5/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2. É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 1.552.863/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020.)

Ademais, o reconhecimento da prescrição demandará a análise minuciosa do quadro fático-processual, a fim de aferir se, realmente, houve culpa da máquina judiciária (Súmula 109 do STJ) na extrapolação desarrazoada do prazo prescricional, como pontua o juízo a quo, que assim afirmou:

“
[...] Houve demora na fase de citação, inúmeras precatórias não foram cumpridas, inclusive, durante todo o processado, com despachos de juízes que me antecederam justificando a demora em decorrência do atraso de serviço, dentre outros. Não se pode invocar a prescrição intercorrente quando a demora na tramitação do processo se deu em razão da inação do judiciário [...]”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“
[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 25 DE ABRIL DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL)
:

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO DO DIA 09/05/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA
REJEITOU
OS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução ajuizada contra os embargados pelo Banco do Brasil, posteriormente sucedido pelo Fundo de Gestão e Recuperação - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizados.

Extrai-se dos autos de origem que, em 09.11.2022 os embargantes apresentaram exceção de pré-executividade, alegando que o credor permaneceu completamente inerte durante o período compreendido entre 13.11.2013 a 05.04.2018, tendo, por conta disso, sido fulminada a pretensão executiva trienal da Cédula Rural Hipotecária n. 88/00112-1 (cf. Id. n. 103605419 dos autos de origem).

Após manifestação do exequente, o MMº Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá proferiu a decisão agravada, rejeitando a tese dos devedores, sob o fundamento de que, “
se demora houve na tramitação do feito esta se deu em virtude de inércia do próprio judiciário, e também da parte devedora”,
afinal,
“houve demora na fase de citação, inúmeras precatórias não foram cumpridas, inclusive, durante todo o processado, com despachos de juízes que me antecederam justificando a demora em decorrência do atraso de serviço”
(cf. Id. n. 104601721 dos autos de origem).

Contra essa decisão, os embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido por acórdão unanime de relatoria da Exma. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, sob o fundamento de que
“ficou evidente que a demora na efetivação da citação dos executados não pode ser imputada ao exequente/agravado, pois ocorre diante da necessidade de realização de diligências para localização do agravante
(cf. Id. n. 158176670).

No presente recurso, os embargantes afirmam que o acórdão padece de omissão e contradição, pois a questão da prescrição foi apreciada sob a ótica da demora da citação, e não com foco no período alegado pelos embargantes (cf. Id. n. 162608682.

Segundo entendimento da Exma. Relatora, o acórdão embargado não padece de qualquer vício.

Peço vênia à eminente relatora para dela divergir, afinal, se a parte alega que houve prescrição intercorrente da pretensão em período posterior à citação, é omisso o acórdão que analisa a questão da prescrição sob a ótica da demora na citação.

A prescrição da pretensão está inserida no rol das matérias tidas como de ordem pública, sendo possível argui-la em qualquer tempo e grau de jurisdição, e até ser conhecida de ofício pelo próprio julgador, enquanto não se encerrar a prestação jurisdicional em definitivo, e desde que não tenha sido objeto de decisão anterior nos autos.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária,
visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Conforme dispõe o art. 60 do Decreto 167/67,
“Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial (...)”
.

Aplicável ao caso, portanto, o prazo prescricional de 03 (três) anos, a teor do artigo art. 70 da Lei Uniforme c/c art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Na petição de exceção de pré-executividade, os embargantes indicaram minunciosamente cada movimento ocorrido no período em que alegam ter sido consumada a prescrição intercorrente da pretensão, como se vê a seguir:

“(...)

·
13 de novembro de 2013 (id. 49504207 – volume 02 parte 02, fls. 69/96), a Exequente foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse manifestação dando prosseguimento ao feito;

·
07 de janeiro de 2014 (id. 49504207 – volume 02 parte 02, fls. 70/96) a Exequente apresenta manifestação requerendo habilitação de novo patrono e vistas aos autos;

·
05 de setembro de 2014 (id. 49504207 – volume 02 parte 02, fls. 75/96) a Exequente requer a juntada de substabelecimento;

·
24 de fevereiro de 2016 (id. 49504207 – volume 02 parte 02, fls. 89/96) a Exequente requer a juntada de procuração e substabelecimento;

·
22 de agosto de 2016 (id. 49504209 – volume 03 fls. 3/79) a Instituição Financeira Exequente é intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias;

·
06 de outubro de 2016 (id. 49504209 – volume 03 fls. 4/79) A secretaria da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário certifica o descurso de prazo para dar prosseguimento ao andamento processual;

·
03 de novembro de 2016 (id. 49504209 – volume 03 fls. 5/79) A Exequente requer concessão de prazo de 30 (trinta) dias para dar prosseguimento ao feito;

·
25 de janeiro de 2017 (id. 49504209 – volume 03 fls. 6/79) A Exequente informar a troca de procuradores;

·
17 de março de 2017 (id. 49504209 – volume 03 fls. 14/79) A Exequente é novamente intimada a dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias;

·
25 de agosto de 2017 (id. 49504209 – volume 03 fls. 17/79) A Exequente apresenta manifestação requerendo esclarecimentos acerca da última certidão, contudo, sem promover qualquer impulsionamento ao andamento processual;

·
15 de fevereiro de 2018 (id. 49504209 – voume 03 fls. 19/79) A Exequente apresenta manifestação requerendo a vista dos autos;

·
05 de abril de 2018 (id. 49504209 – volume 03 fls. 20/79) A Exequente apresenta manifestação requerendo a expedição de novos mandados.

(...)”
(cf. Id. n. 103605419 p. 4/5 dos autos de origem)
.

Como se vê, durante o período compreendido entre 13.11.2013 a 05.04.2018, o exequente foi intimado em pelo menos três oportunidades para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, mas nada de significativo fez, limitando-se a apresentar quatro requerimentos de vista dos autos, e quatro petições informando troca de procuradores.

Logo, diante da paralisação do processo por mais de 3 anos por inércia do exequente/embargado, e considerando que lhe foi garantido o prévio contraditório a respeito da matéria, só resta concluir que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou no final do ano de 2016.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C LEVANTAMENTO E CANCELAMENTO DE GRAVAME – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CANCELAMENTO DA GARANTIA – CONSEQUÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, CC – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67. No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos. “Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória.” (REsp n. 1.408.861/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.10.2015) É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa à propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. In casu, verificada a prescrição do título e havendo pretensão resistida do apelante, a causalidade reverte-se em seu desfavor. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1002360-13.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Pelo exposto, peço vênia à eminente relatora para dela divergir, e, assim,
acolher os embargos de declaração
para, sanando a omissão, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, proclamando a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo executivo, e condenando a parte exequente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). A RELATORA
REJEITOU OS EMBARGOS
E O 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) ACOLHEU OS EMBARGOS E PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

SESSÃO DE 30 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Após detida análise dos autos tenho que os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem.

Na inicial do recurso de agravo de instrumento a parte agravante/embargante afirma que “o marco inicial
da prescrição intercorrente foi identificado
a partir do momento em que a Instituição Financeira Exequente foi intimada a dar regular prosseguimento ao feito
em 13 de novembro de 2013,
ônus processual que não pode ser atribuído aos Agravantes.” (Id.153468657 pág. 8).

Defendem que a Exequente somente deu regular prosseguimento ao feito, a partir de 05-04-2018.

Assim, no caso em apreço, a análise acerca da ocorrência da prescrição intercorrente deve ser ter por base atos processuais realizados a partir de 13-11-2013.

Verifico nos autos de origem, que no dia
13-11-2013,
o magistrado de primeira instância determinou a intimação do Banco Exequente, para que requeresse o que entender de direito, (Id. 49504207, pág. 69 da ação de origem nº 0000860-47.1990.8.11.0041
-
Código 38926; Fls. 375 dos autos físicos).

O banco exequente se manifestou no dia 06-01-2014 informando que constituiu novos advogados e requerendo vista dos autos, (que a época tramitava na forma física), fora do cartório, (Id. 49504207, pág. 70 da ação de origem, Código 38926; Fls. 376 dos autos físicos).

No dia
12-03-2014
houve distribuição de
nova carta precatória
na Comarca de Juína, com o objetivo de o Avaliador proceder aos esclarecimentos acerca de avaliação anteriormente realizada, (Id. 49504207, pág. 84 da ação de origem, Código 38926; Fls. 390 dos autos físicos).

Acerca dessa distribuição de uma nova carta precatória cabe um apontamento:
o pedido de esclarecimento acerca da avaliação foi realizado pelo exequente
em 18-07-2007
, e, somente em
21-08-2008
, a Gestora Judiciária requereu ao juízo o procedimento a ser adotado,
nos seguintes termos: “Considerando que a avaliação ocorreu nos autos da Carta Precatória que tramitou perante a Comarca de Juína, consulta Vossa Excelência acerca do cumprimento do desp. de fls. 353, onde determina a intimação do avaliador residente naquela comarca” (Id. 49504207, pág. 47 da ação de origem, Código 38926; Fls. 355 dos autos físicos).

Portanto, ao considerar que o termo inicial para contagem da prescrição seria o dia 13-11-2013, forçoso concluir que nessa data, havia pedidos do exequente que ainda não haviam sido apreciados, qual seja o pedido de esclarecimentos feito em
18-07-2007
, ou seja, pedido feito há 6 (seis) anos antes e não atendido. Fato este que não pode ser imputado à parte exequente.

Feitas essas considerações, no dia 20-03-2014 o magistrado da comarca de Juína determinou o cumprimento da carta precatória (Id. 49504207, pág. 84 da ação de origem), sendo certo que o feito permaneceu sem movimentação até o dia 18-08-2014, ou seja, cerca de 5 meses, data em que o magistrado de origem determinou tão somente a redistribuição da carta precatória (Id. 49504207, pág. 86 da ação de origem).

E, no dia
03-11-2014
, o Oficial de Justiça, Edimilso de Oliveira, certificou nos autos que “deixo de dar cabal cumprimento ao mandado
por não entender a finalidade
” (Id. 49504207, pág. 88 da ação de origem, destaquei).

Nesse contexto, a carta precatória retornou à 3ª Vara Especializada de Direito Bancário.

Ocorre que somente no dia
09-05-2016
, a Escrivã Darlene Miranda intimou a parte autora para se manifestar sob pena de arquivamento (Id. 49504209, pág. 2 da ação de origem).

Ora, a determinação para manifestação da parte exequente ocorreu
1 ano e 6 meses
após a certidão do oficial de justiça, sendo certo que essa demora não pode ser imputada à parte embargada.

Conclui-se, portanto, que não há como imputar à parte Embargada culpa pela inércia do processo, pois esta decorreu de ocorrências processuais inerentes ao Poder Judiciário – uma vez que,
entre outros pontos
, levou mais de 1 (um) ano para a secretaria requerer ao exequente manifestação acerca do retorno da Carta Precatória -,
razão pela qual, a teor da súmula 106 do STJ, não há como declarar a prescrição intercorrente
:

PROPOSTA A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PARA O SEU EXERCICIO, A DEMORA NA CITAÇÃO, POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA, NÃO JUSTIFICA O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO OU DECADENCIA. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

A propósito:

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que o prosseguimento da execução durante todos esses anos decorreu das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 2. "
É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). (Tribunal Federal da 4ª Região. TRF-4 - AC 50630069320144047100 RS 5063006-93.2014.4.04.7100. TERCEIRA TURMA. Julgamento: 4 de Setembro de 2018. Relatora: MARGA INGE BARTH TESSLER) (destaquei)

Assim, não há omissão no acórdão uma vez que expressamente informou que: “Analisando os autos, ficou evidente que a demora na efetivação da citação dos executados não pode ser imputada ao exequente/agravado, pois ocorreu diante da necessidade de realização de diligências para localização do agravante. Desta feita, diante da ausência de inércia injustificada do credor, ora agravado, em promover os atos necessários para o andamento do feito, no caso, a citação dos executados/agravantes, não pode ser a ele atribuída a demora para a sua realização.” (Id.158176670, pág. 1).

Igualmente, não há falar em contradição no acórdão. A bem da verdade, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade a dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

A embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Com essas considerações,
acompanho a relatora e

REJEITO
estes embargos de declaração.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRENNO DE PAULA MILHOMEM – OAB/MT Nº 17720-O.

Senhor Presidente, pela ordem:

Diante do julgamento não unanime do recurso, suscito questão de ordem, para que seja aplicada a técnica de ampliação do colegiado.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Indefiro o pedido de sustentação oral nos embargos de declaração nº
1025619-63.2022.8.11.0000
, porque se trata de embargos de declaração rejeitados por maioria em agravo de instrumento e não comporta a aplicação do art. 942 do CPC.

Fica registrado em ata para eventual recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023